Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0701305-35.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CALIXTO LOPES DE ALMEIDA REQUERIDO: M. P. D. F. T. RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado CALIXTO LOPES DE ALMEIDA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o Requerente pleiteia progressão para regime menos gravoso (ID 67909016). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não progressão de regime. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 67914065). A Defensoria Pública apontou que o peticionante cumpre pena conforme processo de execução originário SEEU 00409806-16.2019.8.07.0015, e possui advogado constituído nos autos. Requereu a intimação do patrono. O patrono do requerente, ressaltou que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância, oficiou pela negativa de seguimento (ID 68816468). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas, o requerente encontra-se patrocinado por advogado particular nos autos de execução penal no 00409806-16.2019.8.07.0015. Na espécie, o requerente pleiteia a progressão para regime menos gravoso, relativo a tema ínsito ao processo de execução da pena, a ser analisado pelo Juízo de 1o Grau. Entretanto, não consta dos autos pronunciamento do MM. Juízo da Execução Penal sobre a questão. Assim o seu destino não pode ser o Tribunal de Justiça, instância revisora, sob pena de injustificável supressão de instância. Ademais, esta decisão seria passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator